Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700318-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ONWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A contra a decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0716589-51.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para o sócio-gerente. O preparo foi recolhido (ID 68885791). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora